Tribunal: TJMT
Processo: 1042765-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042765-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OURO FORTE MINERACAO LTDA - CNPJ: 04.224.774/0001-57 (AGRAVADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, em ação ordinária, deferiu tutela antecipada para determinar a liberação de trator agrícola modelo W20E TURBO, nomeando o proprietário, terceiro de boa-fé, como depositário fiel do bem apreendido por suposta infração ambiental decorrente de desmatamento irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a restituição de bem apreendido por uso em infração ambiental quando comprovado que pertence a terceiro de boa-fé, sem participação direta ou indireta na prática do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 25 da Lei n. 9.605/1998 e os
arts
. 3o e 102 do Decreto n. 6.514/2008 autorizam a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, mas tais medidas somente se justificam quando o proprietário do bem tenha concorrido, com dolo ou culpa, para a infração.

4.
O ordenamento jurídico brasileiro veda a aplicação de sanções ambientais a terceiros de boa-fé, alheios ao ato ilícito, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da pessoalidade da sanção.

5.
A documentação acostada aos autos demonstra que o trator pertence à
A
gravada e foi utilizado por terceiro mediante contrato de prestação de serviços, sem ciência ou autorização para fins ilícitos, não havendo indício de participação da proprietária na infração ambiental.

6.
O art. 106, II, do Decreto n. 6.514/2008 permite que, a critério da administração, o bem apreendido seja confiado ao autuado ou ao proprietário, desde que a posse não implique risco de reincidência na infração.

7.
A restituição do bem ao legítimo proprietário de boa-fé não inviabiliza eventual responsabilização futura, caso sobrevenham provas de sua participação no ilícito
ambiental, tampouco prejudica o interesse público na apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bens utilizados em infração ambiental somente é legítima quando o proprietário tenha concorrido, dolosa ou culposamente, para o ilícito.

O terceiro de boa-fé, comprovadamente alheio à infração ambiental, tem direito à restituição do bem apreendido.

A restituição do bem não impede a adoção de medidas sancionatórias futuras, caso se comprove a responsabilidade do proprietário.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 25; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 3o, 102 e 106, II; CPP,
arts
. 118, 119 e 120.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Reexame Necessário e Apelação Cível n. 0000537-87.2016.8.11.0087, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2020, DJE 20.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da
A
ção Ordinária
n. 1002114-51.2025.8.11.0028, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a liberação do trator agrícola modelo W20E TURBO, nomeando como depositário fiel o Requerente
, ora Recorrido,
Francismar Cristiano Lima Formiga.

Esclarece o Recorrente que a máquina foi apreendida pela fiscalização ambiental por suposta infração ambiental, consistente em desmatamento irregular, sendo lavrado o competente auto de infração.

Aduz que a decisão que deferiu a liminar deve ser reformada, pois desconsidera a obrigação legal dos fiscais em proceder à apreensão dos bens utilizados na infração ambiental, conforme determinam a Lei n. 9.605/98 (art. 25) e o Decreto n. 6.514/2008 (
arts
. 3o e 102).

Afirma, ainda, que a alegada boa-fé do proprietário não descaracteriza a infração nem impede a apreensão, e que a nomeação de depositário fiel deve ser medida excepcional, sendo preferencial a guarda dos bens por órgão público.

Requer, ao
f
inal, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o
indeferimento da medida liminar pleiteada pela parte agravada.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo requerido
(id. 334613870).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 335030897.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra dos Procuradores Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo provimento do recurso aviado (id. 335981878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto
no relatório
,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela pessoa jurídica Ouro Forte Mineração LTDA.

Denota-se dos autos que a referida pessoa jurídica ajuizou a presente demanda, em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo, em sede de tutela antecipada de urgência,
a liberação da máquina W20 E Turbo e sua nomeação como fiel depositário do referido bem.

Ao apreciar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]
Analisando os autos, verifica-se que encontra fundamento legal para o pedido do Requerente.

O art. 25 da Lei n. 9605/1998 prevê:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§3° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Tem-se, ainda, a redação do art. 3° do Decreto n. 6514/2008,
verbis
:

Art. 3° As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total das atividades;

X -
restritiva
de direitos.

Os referidos artigos são, de fato, claros ao afirmar que os produtos utilizados nas infrações ambientais serão apreendidos e vendidos.

Porém, trata-se de uma previsão para os casos em que o bem apreendido pertencer ao infrator.

No entanto, in
casu
,
o foco não é este. O foco da celeuma é o direito de um terceiro que, ao que tudo indica, é de boa-fé, de ter o seu bem restituído e, frise-se, conforme preceitua o art. 120 do Código de Processo Penal, o proprietário anexou aos autos documentos que comprovam seu direito como legítimo proprietário do veículo/bem apreendido.

Isto porque presentes os requisitos do artigo 118, 119 e 120 do CPP, visto que apresentou nos autos documentos que não deixam dúvida quando a propriedade do bem apreendido (ID 212372489), o uso lícito, bem como não teve a priori
nenhum envolvimento com a prática delitiva.

Percebe-se que foram acostados nos autos diversos comprovante do uso
licito
do maquinário, sendo dentre eles, contratos firmados, nota fiscal, entre outros.

Entende-se o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que:

[...]

Em inteligência do art. 106, inciso II, do decreto n° 6.514/2008, diz que:

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: “II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações”.

Com efeito, presentes os requisitos que autorizem o pleito da Requerente.

Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada na exordial para determinar a liberação do TRATOR AGRICOLA W20E TURBO, NOMEANDO como depositário fiel do Requerente FRANCISMAR CRISTIANO LIMA FORMIGA
, que deverá imediatamente assinar o Termo de depositário fiel para que se proceda à restituição pleiteada e regularização do
veiculo
.

LAVRE-SE o Termo de Fiel Depositário.

Cite-se o ESTADO quanto aos termos da presente ação, por mandado e carta precatória (artigo 247, III CPC), cientificando-a de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (artigos 335 e 183 CPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (
arts
. 334 c/c 344 CPC)”.

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se é juridicamente válida a restituição de bem (no caso, um trator) apreendido por uso em infração ambiental, quando demonstrado que pertence a terceiro de boa-fé, sem envolvimento direto ou indireto na infração.

Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluo que a decisão recorrida se encontra em harmonia com os ditames do ordenamento jurídico pátrio.

Embora o maquinário em questão tenha sido efetivamente utilizado na prática da infração ambiental, a documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, que o bem é de propriedade de terceira, ora Recorrida, que, à época dos fatos, não detinha qualquer conhecimento de sua utilização para fins ilícitos, tendo sido a máquina agrícola objeto de contrato de prestação de serviços entre o infrator e a pessoa jurídica agravada.

Tal circunstância encontra respaldo nos elementos documentais juntados na demanda originária, os quais demonstram que o trator pertence à pessoa jurídica Recorrida, e que foi empregado por terceiro, Sr. Willian
Toshio
Arruda
Itto
, na realização de serviço de limpeza de aceiro de cerca, sem autorização do legítimo proprietário para
finalidade criminosa.

Nesse cenário, inexiste qualquer indício de que
a
Recorrid
a
tenha participado ou contribuído, de forma dolosa ou culposa, para a prática da infração ambiental apurada, revelando-se ausente o nexo de imputação subjetiva que legitimaria a imposição de sanção.

Muito embora o art. 25 da Lei n
.
9.605/1998 autorize a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, é imperioso ressaltar que tais medidas sancionatórias, inclusive o confisco, somente se justificam quando direcionadas àqueles que, com dolo ou culpa, tenham efetivamente concorrido para o cometimento do ilícito ambiental.

Destarte, o terceiro de boa-fé
,
que não tenha participado do evento lesivo ao meio ambiente nem possuía ciência da conduta irregular
,
não pode ser sujeito passivo de sanções como a apreensão ou eventual perdimento do bem.

A Constituição da República, em seu artigo 225, consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Contudo, a proteção ambiental não se pode dar à revelia dos demais princípios constitucionais, especialmente o da pessoalidade da sanção, o da legalidade e o da proporcionalidade.

Nesse contexto, impõe-se a observância do princípio da responsabilidade pessoal, de modo a assegurar que as sanções administrativas e penais sejam dirigidas exclusivamente aos autores ou partícipes da infração, em consonância com os ditames do devido processo legal.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAQUINÁRIO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PREVISÃO LEGAL – SUPERVENIENTE DEMONSTRAÇÃO DA LOCAÇÃO – BEM DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO – BOA FÉ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da participação do apelado (proprietário dos veículos) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder da autoridade impetrada, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé, consoante se extrai dos contratos de locação. Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens detinham conhecimento da prática de algum ilícito

(N.U 0000537-87.2016.8.11.0087, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 20/08/2020)

Nesse cenário, restando devidamente demonstrado que a Recorrida figura como terceira de boa-fé, sem qualquer envolvimento, direto ou indireto, na prática da infração ambiental imputada, a restituição do maquinário apreendido revela-se medida juridicamente impositiva e adequada à ordem constitucional e legal vigente.

Tal providência não implica em obstáculo à apuração da responsabilidade ambiental eventualmente atribuível à parte agravada, tampouco impede a adoção, em momento posterior, de medidas sancionatórias mais gravosas, caso se comprove, à luz do contraditório e da ampla defesa, a sua efetiva participação no ilícito ambiental apurado.

Destarte, subsistindo a possibilidade de, em futura instrução, ser demonstrada a responsabilidade civil, administrativa ou penal da Agravada pelo dano ambiental constatado, poderá ser novamente determinada a apreensão do bem, inclusive com vistas à sua eventual destinação legal, conforme preveem os
arts
. 25 da Lei n. 9.605/1998 e 106 do Decreto n. 6.514/2008, inexistindo, por ora, qualquer prejuízo concreto ou irreversível ao interesse do ente público Recorrente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao

Recurso de
A
gravo de
I
nstrumento,
interposto
pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026